Tribunal: TJDFT
Processo: 0001390-33.2019.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO AO DUPLO EFEITO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Menor à qual se impôs medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois que ela foi apreendida em flagrante por trazer consigo e manter em depósito para difusão ilícita três porções de maconha pesando ao todo dezessete gramas e noventa e sete centigramas, além de uma porção de crack com dois gramas e seis centigramas.
2 A superveniência da maioridade penal da adolescente infratora não é suficiente para afastar a correspondente medida socioeducativa, pois ela pode ser aplicada até a jovem completar vinte e um anos.
3 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável, o que não existe quando a decisão tende a ser mais benéfica à adolescente para livrá-la da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que a levou à prática infracional.
4 O quadro social, familiar e educacional da jovem e o registro de passagens anteriores infrutíferas na Vara da Infância e da Juventude inviabilizam o abrandamento da medida socioeducativa imposta.
5 Apelação não provida.